Tribunal: TJPA
Processo: 0022555-05.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022555-05.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ALZAIR JUSSARA NERY DOS SANTOS

APELADO: ALZAIR JUSSARA NERY DOS SANTOS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES INCIDENTES PARA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 1º- DA LEI Nº 9.494/97 COM ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI Nº 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento a pelo menos um dos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas pelo IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (Num. 4190013 - Pág. 01) e por ALZAIR JUSSARA NERY DOS SANTOS (Num. 4190018 - Pág. 01/08), em face dar. Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3^ Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Embargos

à

Execução

proposto

pelo IGEPREV na Execução promovida por Alzair Jussara

Nery dos Santos.

Versam os autos de embargos à execução proposta Alzair Jussara Nery dos Santos, no valor de R$133.805,46 (cento e trinta e três mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

O IGEPREV (Num. 4190013 - Pág. 01/04), detectando o excesso de execução embargou o valor de R$ 32.298,04 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos).

O juízo de primeiro grau entendeu haver excesso de execução e julgou procedente os embargos a execução apresentados:

Diante de todo o exposto, com fulcro

no

art.

269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO para acolher o índice legal de juros de mora e de correção monetária previsto pelo art.

1°-F da Lei n°9494/97, que deve incidir para esta cobrança em face da Fazenda Pública – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará-

IGEPREV, prosseguindo-se na Execução. Outrossim, condeno a exequente-embargada nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.20, § 3°, do CPC.

O IGEPREV apelou da sentença supra (Num. 4190013 - Pág. 01), arguindo que, em que pese os embargos à execução terem sido julgados totalmente procedentes, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor muito inferior ao mínimo legal estabelecido no art.

20, § 3°do CPC.

Assim, requereu a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução.

Alzira Jussara Nery dos Santos também interpôs recurso de apelação (Num. 4190018 - Pág. 01/08), arguindo que os embargos à execução propostos pelo IGEPREV não tem fundamento ou, no máximo, tem procedência parcial, vista que embargaram na inicial a importância de R$ 32.298,04 e, ao final, admitiram excesso de execução somente da importância de R$ 13.463,56, admitindo dever ainda o montante de R$ 18.835,48.

Acrescenta que A sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, prejudica sobremaneira a ora apelante, uma vez que, além de deixar de receber a diferença apurada pelo Contador do Juízo, que sanando os erros materiais constantes na conta e apontados pelo IGEPREV, chega-se à um valor de R$ 18.835,48, ainda terá que desembolsar R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para pagamento de honorários advocatícios.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 4190031 - Pág. 4.

É o relatório.

VOTO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (Num. 4190013 - Pág. 01)

Em sua apelação, o IGEPREV apelou da sentença supra, arguindo unicamente que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor muito inferior ao mínimo legal estabelecido no art.

20, § 3°do CPC.

Assim, requereu a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em favor dos procuradores autárquicos para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução.

Sem maiores divagações, de plano, registro que o recurso merece provimento, haja vista que o art. 85, §3° inciso I do CPC/2014 determina expressamente que,
in verbis
:

“
Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do
proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

Como é cediço, o ônus sucumbencial depende da verificação de quem deu causa à demanda e veio a sucumbir no resultado.

No caso concreto, é fácil inferir que o IGEPREV promoveu os Embargos à Execução, alegando excesso na execução, sendo que o juízo “
a quo
” reconheceu a existência de diferença no cálculo apresentado pelo embargante, julgando procedente os embargos à execução.

Portanto, são devidos os honorários pela parte Alzair Jussara Nery dos Santos, diante da comprovação do excesso na execução, em observância ao princípio causalidade, segundo o qual, conforme a doutrina, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Dito isso, no caso vertente, aplica-se o disposto no artigo 85, §3°, inciso I do CPC/15, considerando que a Fazenda Pública é parte, assim como o proveito econômico obtido está inserido dentro do limite de até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Assim, tendo em vista a expressa disposição legal e observando os parâmetros estipulados no inciso I parágrafo 3º do artigo acima mencionado, bem como o grau de zelo profissional e a natureza e importância da causa,
fixo os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
fixados nos embargos à execução que é de R$ 32.298,04 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos), conforme Num. 4190006 - Pág. 10 dos autos.

A jurisprudência de nossos tribunais não destoa desse entendimento, como vemos a seguir:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS EQUITATIVOS - RAZOABILIDADE. - Inda que o proveito econômico não seja inestimável ou irrisório, deve o arbitramento do valor dos honorários se dar por apreciação equitativa, na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, quando a aplicação dos §§ 3º e 4º resultar em condenação manifestamente excessiva e desproporcional aos critérios contidos nos incisos I, II, III e IV, do § 2º, vez que o diploma processual deve ser analisado de forma sistemática. (Des. Paulo Balbino) (V. V.P.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA - CANCELAMENTO DA PENALIDADE PELO RÉU - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - FAZENDA PÚBLICA - ARTIGO 85, §§ 3º e 5º DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe significativas alterações quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não se podendo afastar a responsabilidade do réu, dando ele causa ao processo, na forma do § 10 do artigo 85, sendo a nova legislação processual clara no sentido de que "os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito" (§ 6º). 2. Sendo a Fazenda Pública do Município de Alfenas parte na causa, a fixação deve se dar em conformidade com os §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC/2015, a despeito da pretensão do sentenciante de observar os princípios da equidade e razoabilidade, devendo a municipalidade arcar com as consequências da imputação inadequada da multa administrativa. 3. Recurso provido. (Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto)

(TJ-MG - AC: 10016150123848002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 24/04/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2017)

No sentido do explanado, cito o precedente seguinte, oriundo deste TJ/PA:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. APELAÇÃO PROVIDA. PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 84 E 85, INCISO I, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II - Embargante que se insurge com o objetivo de suprimir omissão no v. Acórdão embargado, requerendo a condenação da Embargada/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

III - No caso sob análise, o recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ foi provido para reformar a sentença a quo, reconhecendo a validade do ato praticado pela Fazenda Pública Estadual. Assim, diante da sucumbência da parte Embargada/Apelada se faz necessário o arbitramento dos honorários advocatícios além das custas processuais.

IV - Embargos acolhidos para sanar a omissão e impor à Embargada/Apelante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 84 e 85, 3º, inciso I, do CPC/2015.

V - Embargos de Declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão apontada. Decisão unânime.

(2017.04040764-03, 180.747, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-21)
”

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para majorar os honorários advocatícios em favor do apelante para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuídos aos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a condenação da apelada/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
fixados nos embargos à execução que é de R$ 32.298,04 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos), conforme Num. 4190006 - Pág. 10 dos autos
, conforme previsto no do art. 85, §3°, inciso I do NCPC.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALZAIR JUSSARA NERY DOS SANTOS (Num. 4190018 - Pág. 01/08)

A apelante defende a reforma da sentença e que sejam expurgados do valor devido os excessos apurados a partir da utilização de percentuais de juros que alega serem ilegais.

Em análise ao que tudo que foi posto nos autos, entendo que nada há de ser modificado na decisão recorrida, já que a mesma se encontra em seus devidos termos legais, pelo que passo a explicar:

Por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte:
a)
no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original);
b)
na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;
c)
após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga
.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se:
a)
no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;
b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e
c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º-F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/738.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1)

DOU PROVIMENTO à apelação interposta por
IGEPREV
para majorar a condenação da apelada/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
fixados nos embargos à execução que é de R$ 32.298,04 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos), conforme Num. 4190006 - Pág. 10 dos autos
, conforme previsto no do art. 85, §3°, inciso I do NCPC.

2)

NEGO PROVIMENTO AO APELO de
Jussara Nery dos Santos
,
mantendo a sentença recorrida neste ponto por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022